Tribunal: STF
Processo: ARE 1548692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário sob o fundamento de que o entendimento esposado pelo acórdão recorrido converge com a orientação desta Corte no sentido a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, na hipótese em que o Ministério Público pugna pela decretação de medida diversa da prisão, configura atuação ex officio do magistrado.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 



    4. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e em conjunto com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: É ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou da autoridade policial, ainda que tenha havido pedido de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.